Tribunal: TJSP
Processo: 1500860-44.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Recursos dos Réus. Absolvição do crime de tráfico de drogas. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Desclassificação para o crime de porte para uso pessoal. Não cabimento. Sanções penais sem alterações. Recurso do Ministério Público. Crime de associação ao tráfico. Provas suficientes para condenação dos Réus.

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Recursos dos Réus. Absolvição do crime de tráfico de drogas. Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas. Desclassificação para o crime de porte para uso pessoal. Não cabimento. Sanções penais sem alterações. Recurso do Ministério Público. Crime de associação ao tráfico. Provas suficientes para condenação dos Réus. Aplicação de sanção penal. Não provimento aos recursos dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500860-44.2019.8.26.0168, da Comarca de Pacaembu, em que são apelantes/apelados
ALAN RIBEIRO PICOLOTTI, ANTONIO DIAS DE ARAUJO e RAFAEL HENRIQUE
ORTEGA DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos dos Réus, e deram provimento ao recurso do Ministério Público, nos
termos que constarão do acórdão, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500860-44.2019.8.26.0168
Apelantes: ALAN RIBEIRO PICOLOTTI, ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO,
RAFAEL HENRIQUE ORTEGA DE SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO, ALAN RIBEIRO PICOLOTTI,
ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO E RAFAEL HENRIQUE ORTEGA DE SOUZA
Juiz : LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PACAEMBU
Voto no 22.199
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico.
Recursos dos Réus. Absolvição do crime de tráfico de drogas. Não
cabimento.
Materialidade
e
autorias
demonstradas.
Desclassificação para o crime de porte para uso pessoal. Não
cabimento. Sanções penais sem alterações. Recurso do Ministério
Público. Crime de associação ao tráfico. Provas suficientes para
condenação dos Réus. Aplicação de sanção penal. Não provimento
aos recursos dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério
Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.366/367), acrescenta-se que se trata agora de
apelações da sentença de fls.366/380 na qual os Réus
foram: 1. pela acusação do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06),
condenados às penas de: a. ALAN e RAFAEL: 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, calculados no mínimo legal; b. ANTÔNIO: 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
3
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo
legal; 2. pela acusação do crime de associação ao
tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei n° 11.343/06),
absolvidos, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. Pretendem: 1. os
Réus, a absolvição por insuficiência probatória, e
subsidiariamente
ANTÔNIO
e
RAFAEL,
a
desclassificação para o artigo 28 da mesma Lei
Especial, a aplicação do redutor especial, e o
direito
de
recorrer
em
liberdade
(ALAN
-
fls.518/527; ANTÔNIO e RAFAEL fls.504/508); 2. o
Ministério Público, a condenação pelo crime de
associação ao tráfico (fls.400/405).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e respondidos (Ministério Público

fls.504/508 e 536/539; ALAN fls.457/461; ANTÔNIO e
RAFAEL fls.464/466).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recursos dos
Réus, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls.549/569).
É o relatório.
Inconsistentes
os
recursos
dos
Réus, e convincente o recurso do Ministério Público.
A prova oral aqui referida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
4
contida em mídia audiovisual inserida no sistema
digital.
A
pretensão
de
aguardar
o
julgamento do recurso em liberdade está prejudicada,
seja porque a Sentença corretamente determinou a
manutenção da prisão, seja porque a pretensão não
foi obtida a tempo, por meio correto e eficaz
(habeas corpus).
De
outra
parte,
constrangimento
ilegal haveria à sociedade se aos Réus presos em
flagrantes
e
condenados
por
crime
de
tráfico
(equiparado a hediondo), estando presos durante toda
a instrução processual
fossem concedidas as
liberdades e pudessem recorrerem soltos!
Conforme apurado: 1. após receberem
várias notícias de que os Réus estavam praticando
tráfico de drogas na residência de RAFAEL, policiais
militares foram até lá e, após serem autorizados por
sua companheira a entrar no imóvel, encontraram, no
interior de uma bolsa em um dos quartos, 03 tabletes
de maconha, anotações contábeis do comércio espúrio,
e documentos pessoais de ANTÔNIO; 2. em face da
quantidade de droga encontrada, foi acionado o
canil, sendo localizados mais 01 tablete de maconha,
e 01 porção esfarelada do mesmo entorpecente no
interior de uma lata de achocolatado; 3. em certo
momento, os milicianos foram informados que os Réus
estavam na casa de ALAN, para lá se dirigindo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
5
apreendendo
11
porções
pequenas
e
02
porções
grandes, tudo de “crack”, 01 planta de maconha com
65cm, e 01 balança de precisão; 4. os Réus
adquiriam, transportavam, preparavam, tinham em
depósito e guardavam drogas.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.113/120), atestando se tratar de 356,77g e 01
planta com 65cm, tudo de maconha, e 107,98 de
“crack”.
As
autorias
são
incontroversas,
pois as negativas judiciais dos Réus não convergem
com as demais provas produzidas.
Os
policiais
militares
Dener
e
Natan, sob o crivo do contraditório, confirmaram os
fatos descritos na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
6
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
A testemunha de Defesa Maria, mãe
de ALAN, em Juízo nada acrescentou aos fatos.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico
de drogas - nem em desclassificação para o artigo 28
da mesma Lei Especial - para nenhum dos Réus, pois:
1. havia notícia anônima de que os Réus estavam
praticando tráfico de drogas e, por uma coincidência
cósmica, foram encontrados conforme delatados, isto
é, com grande quantidade de drogas variadas, balança
de precisão e anotações típicas do comércio espúrio;
2. permaneceram silentes na fase administrativa
(ALAN fls.07; RAFAEL fls.06; ANTÔNIO fls.08),
o que logicamente não os condena, mas também não os
ajudou diante das imputações que lhes eram feitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
7
muito menos a corroborar suas versões judiciais; 3.
ALAN (fls.60) e RAFAEL (fls.65) possuem sentenças
condenatórias transitadas em julgado pelo crime
tráfico de drogas, além de ANTÔNIO ter assumido que
eram suas as anotações típicas do tráfico, tudo a
demonstrar que o comércio espúrio não lhes era
estranho.
Pelo
contrário,
indica
que
têm
estabilidade no ramo ilícito.
Nada
obstante,
havia
um
ânimo
associativo entre os Réus, vislumbrando-se, para
isto,
sua
característica
essencial,
que
é
a
estabilidade do vínculo entre os agentes a qual não
parecia
momentânea
diante
das
várias
notícias
anônimas, da grande quantidade e variedade de drogas
(com individualização de acordo com o ritmo de
vendas), da balança de precisão, das anotações
típicas do comércio espúrio, e das condenações por
crime de tráfico de drogas de ALAN e RAFAEL;
portanto, há comprovação de ter havido um ajuste
prévio entre eles no sentido da formação de um
animus associativo no qual cada um cumpriria uma
tarefa ou arcaria com o prejuízo como sócios de “um
negócio”.
Sendo assim, não só era mesmo caso
de condenação pelo crime de tráfico de drogas para
os três Réus, como também pelo de associação ao
tráfico.
Passa-se
ao
tema
controvertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
8
quanto à sanção penal fixada para o tráfico de
drogas, bem como a aplicá-la aos três Réus em
relação ao crime de associação ao tráfico.
Quanto
ao
tráfico
de
drogas,
inviável é a aplicação do redutor especial para
RAFAEL ou ANTÔNIO, pois, além de RAFAEL possuir maus
antecedentes (fls.64/65), e ANTÔNIO ter caderno de
anotações
do
comércio
espúrio,
o
que
indica
estabilidade no ramo ilícito, a condenação conjunta
pelo crime de associação ao tráfico é, por lógica,
fator obstativo da benesse.
Com relação ao crime de associação
ao
tráfico:
1.
as
penas-bases
de:
a.
ALAN
(fls.296/298) e RAFAEL (fls.292/295) devem ser
exasperadas em 1/6 (um sexto) 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal -,
pois ambos possuem maus antecedentes; b. a de
ANTÔNIO fica no mínimo legal
03 (três) anos de
reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados
no mínimo legal - já que ausentes circunstâncias
modificadoras; 2. sem alterações na segunda ou
terceira etapas para qualquer um dos Réus.
Os
crimes
foram
praticados
em
concurso material; portanto, a somatória das penas
privativas de liberdade de cada um dos Réus não
permite regime inicial diverso do fechado (artigo
33, § 2o, letra “a”, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500860-44.2019.8.26.0168 -Voto no 22.199 - MC
9
Ante
o
exposto:
1.
nega-se
provimento
aos
recursos
dos
Réus;
2.
dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para,
pela acusação do crime de associação ao tráfico
(artigo 35, “caput”, da Lei n° 11.343/06), condenar
os Réus às penas de a. ALAN e RAFAEL: 03 (três) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,
calculados no mínimo legal; b. ANTÔNIO: 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700
(setecentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Comunique-se de imediato o Juízo de
Conhecimento.
ZORZI ROCHA
RELATOR